Tribunal: STF
Processo: AI 301044
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade contra acórdão
 do Superior Tribunal de Justiça que decidiu questão relativa ao
cabimento ou não, in concreto,  de recurso especial; inocorrência de
 negativa de prestação jurisdicional ou violação ao artigo 93, IX,
da Constituição Federal.
2.Agravo regimental manifestamente
infundado: aplicação da multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor
corrigido da causa (C.Pr.Civil, art. 557,§ 2°).